Tribunal: TCU
Processo: 018.663/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 550001 (Objeto: Destinação de recursos públicos para ações publicitárias vinculadas ao reality show A Fazenda.)

Inteiro teor:
Acórdão 53/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; e em fazer a seguinte determinação, arquivando-se o processo e dando-se ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.663/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Secretaria-Executiva da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não foram apresentados critérios técnicos que justificassem a escolha da divulgação de informações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) durante o Programa "A Fazenda 17", que não se mostrou ser a mídia adequada para o objetivo pretendido, dada a incompatibilidade de faixa etária e classe social entre os públicos-alvo do programa e do PAA, o horário da inserção publicitária e a audiência não regionalizada para o Norte/Nordeste, em infringência ao art. 1o, incisos I e IV, do Decreto 6.555/2008; 1.7.1.2. a inserção publicitária no Programa "A Fazenda 17" precisa de avaliação de resultados a fim de aferir a relação custo-benefício da aplicação de recursos públicos, na forma disposta nos arts. 2o, XI, e 7o, VI, do Decreto 6.555/2008; e 1.7.1.3. houve falta de transparência, no portal do MDS, da campanha realizada por inserções publicitárias no Programa "A Fazenda 17" para divulgação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) às pessoas interessadas, em infringência aos arts. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, e 3o da Lei 12.527/2011.